Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703284-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Tendo em vista a relação entre diversos processos no caso destes autos, primeiramente é salutar realizar breve histórico sobre o andamento processual desde a origem. Em 06/11/2000 houve ajuizamento de mandado de segurança coletivo pelo SINDIRETA/DF (processo n. 0080541-51.2000.8.07.0001, e n. 0016606-37.2000.8.07.0001 após digitalização dos autos). Nesse processo, após diversos recursos, houve condenação do Distrito Federal a pagar diferença de valores de gratificação tidos como incorporados como vantagem pessoal, há época pagos a menor. Tal decisão transitou em julgado em 15/12/2008, após inadmissão do recurso extraordinário no STF (ID 26191663 dos autos n. 0016606-37.2000.8.07.0001). Em seguida, prosseguiu-se à execução de sentença do mandado de segurança coletivo. Em 26/09/2011, foram autuados embargos à execução (processo n. 0004833-55.2011.8.07.0018), tratando sobre os índices de juros e correção monetária a serem aplicados no caso. Com o trânsito em julgado desses embargos, ficou definida a aplicação de 1) juros de mora calculados a) a partir da citação, no percentual de 0,5% ao mês, até 30/6/2009; b) a partir de 30/6/2009, com a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 2) atualização monetária conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Trânsito em julgado em 09/11/2015. Em 03/09/2021, foi proferida decisão no processo de execução (ID 102244394 do processo n. 0016606-37.2000.8.07.0001), ordenando a aplicação de índices de juros e correção monetária conforme RExt 870.947 (Tema 810 STF) e REsp 1495146/MG (Tema 905 STJ), quais sejam: i) até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples), e correção monetária conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; ii) agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês, e correção monetária conforme IPCA-E; iii) a partir de julho/2009, juros de mora conforme remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária conforme IPCA-E. Dessa decisão (ID 102244394 do processo n. 0016606-37.2000.8.07.0001), a parte ré interpôs agravo de instrumento (processo n. 0732622-90.2021.8.07.0000, autuado em 13/10/2021), pleiteando a aplicação de correção monetária pela TR em lugar do IPCA-E, e o deferimento de efeito suspensivo recursal. Em 22/10/2021 foi indeferida liminar (ID 30124019). Posteriormente, em 05/10/2022, foi julgado o agravo de instrumento, com acórdão no sentido de aplicar o IPCA-E (ID 33573151). Deste julgamento houve recurso especial e recurso extraordinário. Em 23/11/2022, o processo foi suspenso devido à afetação do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes (ID 41395746). Enquanto tramitava o agravo de instrumento n. 0732622-90.2021.8.07.0000, em 09/12/2021 houve decisão de primeira instância ordenando o sobrestamento do processo n. 0016606-37.2000.8.07.0001 (ID 110935104), para aguardar o julgamento do supracitado agravo, pois poderia modificar os cálculos do valor executado. Dessa decisão (ID 110935104 do processo n. 0016606-37.2000.8.07.0001), a parte autora interpôs agravo de instrumento (processo n. 0706996-35.2022.8.07.0000, autuado em 08/03/2022), pleiteando o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, e o deferimento de tutela provisória recursal. Em 14/03/2022 foi deferida liminar (ID 33360461). Posteriormente, em 17/08/2022, foi julgado o agravo de instrumento, com acórdão no sentido de prosseguimento da execução pela parte incontroversa (ID 38335553). Trânsito em julgado em 10/10/2022. Entretanto, enquanto tramitava o agravo de instrumento n. 0706996-35.2022.8.07.0000, em 16/08/2022 houve decisão de primeira instância rejeitando a suspensão pelo Tema 1170 do STF, e ordenando a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos (ID 133823414). Dessa decisão foram opostos embargos de declaração (ID 136037031 e 140414105), visando esclarecer se a atualização dos cálculos seria feita sobre o valor total ou somente sobre o incontroverso. Tais embargos foram rejeitados (ID 138620439 e 142309207). Dessas decisões (ID 133823414, 138620439 e 142309207, todas no processo n. 0016606-37.2000.8.07.0001), a parte ré interpôs agravo de instrumento (processo n. 0703284-03.2023.8.07.0000, autuado em 03/02/2023), pleiteando o prosseguimento da execução apenas em relação ao valor incontroverso, a suspensão da execução do restante até o trânsito em julgado do Tema 1170 do STF, e o deferimento de tutela provisória recursal. É esse o presente recurso em julgamento. É o relatório. Decido. Primeiramente, ressalta-se que o objeto do presente recurso é a reforma da decisão de ID 133823414 do processo originário, complementada pelas decisões de ID 138620439 e 142309207. Conforme exposto, nessa decisão rejeitou-se a suspensão pelo Tema 1170 do STF, e ordenou-se a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos de valores executados. Aparentemente, a decisão recorrida não deixou claro se a execução prosseguirá pelo valor total ou somente pelo valor incontroverso. Também não deixou claro quais os índices de juros e correção monetária seriam aplicáveis na atualização dos cálculos. Verifica-se que, após o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0706996-35.2022.8.07.0000, foi determinado por este e. Tribunal que a execução prossiga em relação ao valor incontroverso. A parte controvertida diz respeito apenas à aplicação de índices de correção monetária, conforme agravo de instrumento n. 0732622-90.2021.8.07.0000. Em relação a essa matéria, deve-se aguardar o trânsito em julgado do referido agravo, que somente ocorrerá após julgamento do Tema 1170 do STF (ID 41395746 dos autos anteriormente citados). Logo, o valor incontroverso corresponde ao valor admitido pelo Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos. Conforme pode ser analisado de todos os processos referidos em relatório, sobretudo das razões recursais no processo n. 0732622-90.2021.8.07.0000, é incontroverso o cálculo conforme índices definidos no título executivo judicial executado (processo n. 0080541-51.2000.8.07.0001 / 0016606-37.2000.8.07.0001, complementado pelo processo n. 0004833-55.2011.8.07.0018). Sendo assim, o Distrito Federal entende como devido (portanto, incontroverso) o valor da dívida principal com 1) juros de mora calculados a) a partir da citação, no percentual de 0,5% ao mês, até 30/6/2009; b) a partir de 30/6/2009, com a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 2) atualização monetária conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, está presente o requisito. Conforme dito, a decisão recorrida aparentemente merece reforma, para deixar claro que o prosseguimento da execução deve se limitar ao valor incontroverso, em respeito ao acórdão no agravo de instrumento n. 0706996-35.2022.8.07.0000. Além disso, há precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal entendendo pela legitimidade da suspensão da execução de valores controversos até o trânsito em julgado de agravo de instrumento em que se discute correção monetária (destacamos): Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0737073-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(S) MARIA JOELMA SOUSA SILVA Relator Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA Acórdão No 1688655 CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARTE CONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviabilidade de se determinar a expedição de RPV quanto ao valor integral do débito, se parte dessa quantia foi objeto de impugnação, a qual ainda não transitou em julgado. Por outro lado, é devido o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa da execução, a teor do Tema 28 do eg. Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530). 2. Embora o título executivo judicial já tenha se consolidado sob o manto da coisa julgada, o valor exequendo ainda está pendente de julgamento definitivo no cumprimento de sentença, dada a pendência de recurso contra a rejeição de impugnação, o que equivale a dizer que somente parte do valor exequendo está incontroverso. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - Relator, GISLENE PINHEIRO - 1o Vogal e FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0733935-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BENJAMIM DOS SANTOS SOARES AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO Acórdão No 1666867 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO EXEQUENDO. CÁLCULOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. CREDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. DESPROVIMENTO. RECURSO. RESOLUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO QUANTO À PARCELA CONTROVERSA. LEGITIMIDADE. VALOR INCONTROVERSO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORMA DE EFETIVAÇÃO. REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. MONTANTE INCONTROVERSO. PROSSEGIMENTO. VIABILIDADE (CPC, ART. 535, §4o). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De conformidade com a tese fixada no ambiente do RE 1.205.530/SP - Tema de repercussão geral 28 -, positivado o valor da parcela incontroversa correspondente a débito ostentado frente à Fazenda Pública estampado em título judicial, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do respectivo requisitório de pagamento, quanto ao pertinente ao montante tornado incontroverso, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. 2. Conquanto legítimo o sobrestamento do curso do executivo até a resolução definitiva de agravo de instrumento cujo objeto é a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido ao credor, impactando o crédito em execução, ou seja, quanto à parcela controversa, subsistindo parcela da obrigação em execução incontroversa, ainda que detida frente à Fazenda Pública, não subsiste óbice legal ou constitucional para que o executivo prossiga em relação ao montante tornado incontroverso, com a consequente expedição do requisitório de pagamento, com a única ressalva de que, para fins de definição do enquadramento da obrigação, ou não, como de pequeno valor e definição da fórmula de pagamento, deverá ser observada a íntegra do crédito em execução. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Unânime. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, TEÓFILO CAETANO - Relator, RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 1o Vogal e DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Em relação ao pagamento, destaca-se que, apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Aponta-se ainda a existência de precedente jurisprudencial deste e. Tribunal favorável à pretensão da parte recorrente (destacamos): Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727102-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CLAUDETE RIBEIRO AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão No 1678558 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 535, § 4o, do CPC, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Conforme definiu o excelso STF, no Tema no 28, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Diante disso, não há óbice a que o processo tenha continuidade, mediante fracionamento do crédito, que, in casu, deve ser adimplido por meio de precatório, eis que o montante exequendo suplanta aquele definido para pagamento via RPV. 4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNOLDO CAMANHO - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1o Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destaca-se que há risco de prosseguimento da execução sobre valores controvertidos, principalmente após juntada de cálculos pela contadoria judicial, considerando correção monetária pelo INPC e IPCA-E (anexos de ID 153026429 e 153389616 da origem). Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o prosseguimento da execução apenas quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC. Os autos deverão ser remetidos à contadoria judicial para atualização dos valores, considerando os índices do título executivo judicial, quais sejam: 1) Juros de mora: a) a partir da citação, no percentual de 0,5% ao mês, até 30/6/2009; b) a partir de 30/6/2009, com a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 2) Atualização monetária: conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Quanto ao valor restante, controvertido, aguarde-se o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de abril de 2023